Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR ACIDENTE. INCAPACIDADE APENAS PARA A ATIVIDADE MILITAR. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão embargado considerou o laudo pericial apresentado pelo próprio embargante, destacando que “o perito atesta, em mais de uma oportunidade, a incapacidade total e permanente do autor para o serviço militar, com a ressalva de que tal incapacidade não o torna inválido para o desempenho de outras atividades”.
3. Concluiu-se que “o risco de invalidez laborativa permanente total, por doença, previsto nos arts. 15 e 16 da Circular SUSEP n. 302/2005, e que considera a atividade laborativa principal do segurado, tal como pretendido pelo autor, não possui cobertura prevista no contrato celebrado entre o autor e a seguradora ré”.
4. A mera discordância da parte do entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Segundo o art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.